Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da decisão que negou a tutela de urgência para que o Distrito Federal fornecesse transporte para paciente que realiza sessões de hemodiálise 3 vezes na semana.
2. Aduziu a parte agravante que é portadora de doença renal em estágio final e que necessita de transporte para comparecimento às sessões porque apresenta dificuldade de mobilidade como instabilidade hemodinâmica, dificuldade de deambular, o que a impossibilita de utilizar o transporte público, em razão do elevado risco de quedas (ID 56701820 - Pág. 18)
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. A parte agravante não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem.
6. Os autos revelam que a parte agravante é idosa e sem condições financeiras de ela própria custear o transporte particular até a Clínica onde são realizadas as sessões de hemodiálise.
7. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividades típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, sendo que esta Turma Recursal tem inúmeros precedentes no mesmo sentido do pedido formulado pela parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar ao Distrito Federal que forneça transporte à parte agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.